Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu quesitos do réu em prova pericial a ser realizada. Requereu a concessão de efeito suspensivo para que a prove técnica não seja realizada até o julgamento do recurso e, ao final, o deferimento dos quesitos. Preparo regular (ID 50155569). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e apresentou a petição de ID 50555962. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida aos 04/07/2023, ocasião em que, dentre outras questões, indeferiu-se os “quesitos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16 e 3.17 da parte ré, por não guardarem pertinência com o objeto da perícia” (ID de origem 164179386). O ato judicial foi disponibilizado no DJe em 11/07/2023, razão pela qual o prazo final para insurgência em face da decisão ocorreu em 2/08/2023, mas o recurso foi interposto somente em 16/08/2023 (IDs 164897227 e 50155566). Lado outro, o ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente e o indeferiu os mesmos quesitos rejeitados anteriormente (3.2 a 3.6 e 3.12) - ID 167604796 na origem). Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46